Tribunal: TJBA
Processo: 8107290-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107290-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MOTA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ALESSA ULM FERREIRA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se reconheceu a imunidade tributária relativa ao ITIV na hipótese de incorporação de imóvel ao capital social da empresa impetrante. O ente municipal alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de ressalva quanto à possibilidade de incidência do imposto sobre eventual excesso entre o valor do bem e o capital social efetivamente integralizado, nos termos do Tema 796 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente que eventual excesso entre o valor do bem transmitido e o valor do capital social subscrito pode ser objeto de tributação pelo ITIV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como finalidade integrar o julgado apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à inserção de ressalvas desnecessárias ao caso concreto.

4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o valor do imóvel incorporado (R$ 830.081,00) corresponde integralmente ao capital social subscrito e integralizado, afastando expressamente a hipótese de excesso tributável.

5. A decisão enfrentou diretamente a questão dos limites da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, concluindo que, ausente excesso de valor no caso concreto, não há incidência de ITIV, nos exatos termos da tese firmada no Tema 796 do STF.

6. A ressalva pretendida pelo embargante configura consideração abstrata e genérica, incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios, pois o acórdão já delimitou, de forma objetiva, a inexistência de pressuposto fático que autorizasse a tributação.

7. A tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados pela decisão viola a finalidade dos embargos de declaração e encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ, que veda o uso do recurso com finalidade substitutiva do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração
rejeita
dos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral);

STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996;

TJMG, EDcl no processo nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8107290-80.2024.8.05.0001, em que é embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e embargado

MOTA PATRIMONIAL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07